Tribunal: TJPA
Processo: 0000624-34.2007.8.14.0046
Classe: Apelação Criminal
Relator(a): VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão julgador: VANIA VALENTE DO COUTO FORTES BITAR CUNHA
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Penal
Assuntos: 3372 - Homicídio Qualificado
Data de julgamento: 2020-12-17

Ementa:
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JÚRI ? ART. 121, §2º, INCISO V, C/C 14, INCISO II DO CPB E ART. 16, CAPUT, DA LEI N.: 10.826/2003. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO ? 1) DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PRÁTICA DELITIVA DESCRITA NO ART. 16 DE LEI DE ARMAS. ? 1.1 ? Havendo sentença absolutória do acusado, a prescrição regula-se pela pena em abstrato, que para o crime em testilha é de 06 (seis) anos, devendo ser aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso III do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 12 (doze) anos. 1.2 - Transcorrido mais de 12 (doze) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença de pronúncia, em 07/04/2008 (fl. 188-V), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 08/04/2020, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III todos do CPB. 2) MÉRITO ? ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS ? PROCEDÊNCIA ? RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA UNICAMENTE COM BASE NO DEPOIMENTO DO ACUSADO ? PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO A AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA PELO LAUDO DE CORPO DE DELITO - 2.1 - materialidade delitiva demonstrada através do laudo de corpo de delito atestando que a vítima Mauro Antônio de Sousa das Neves sofreu ofensa à sua integridade corporal causada por projetil de arma de fogo, que provocou-lhe ferimento perfuro cortante no terço superior da coxa direita, além de atestar a presença de material alojado na bacia do ofendido. 2.2 ? Conselho de Sentença que ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente através do depoimento do apelado. 2.3 ? Depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do réu ainda na posse da arma de fogo tipo espingarda, calibre 12, utilizada na prática delitiva. 3) - RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO EM VIRTUDE DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBIMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISO V DO CPB.

Inteiro teor:
APELAÇÃO PENAL.
PROCESSO Nº: 0000624-34.2007.814.0046.
COMARCA DE ORIGEM: Rondon do Pará (1ª Vara Criminal).
APELANTE: Ministério Público do Estado.
APELADO: EDIVALDO ARAÚJO DE SOUZA (Adv. Fernando Valentim de Souza Jr. - OAB/Pa nº.: 5.075).

PROCURADOR DE JUSTIÇA: Sérgio Tibúrcio dos Santos Silva.

RELATORA: DESA. VANIA FORTES BITAR.
APELAÇÃO PENAL - RECURSO MINISTERIAL - TRIBUNAL DO JÚRI - ART. 121, §2º, INCISO V, C/C 14, INCISO II DO CPB E ART. 16,
CAPUT
, DA LEI N.: 10.826/2003. TENTATIVA DE HOMICÍDIO QUALIFICADO E POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO -
1)
DECLARAÇÃO DE OFÍCIO DA PRESCRIÇÃO INTERCORRENTE PELA PRÁTICA DELITIVA DESCRITA NO ART. 16 DE LEI DE ARMAS. -
1.1
- Havendo sentença absolutória do acusado, a prescrição regula-se pela pena em abstrato, que para o crime em testilha é de 06 (seis) anos, devendo ser aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso III do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 12 (doze) anos.
1.2
- Transcorrido mais de 12 (doze) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença de pronúncia, em 07/04/2008 (fl. 188-V), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 08/04/2020, impondo-se a declaração de extinção da punibilidade do apelado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III todos do CPB.
2)
MÉRITO - ABSOLVIÇÃO DO ACUSADO COM BASE NA DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA - DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS -- PROCEDÊNCIA -- RECONHECIMENTO, PELO CONSELHO DE SENTENÇA, DA TESE DE NEGATIVA DE AUTORIA UNICAMENTE COM BASE NO DEPOIMENTO DO ACUSADO - PROVA TESTEMUNHAL CORROBORANDO A AUTORIA DELITIVA. MATERIALIDADE EVIDENCIADA PELO LAUDO DE CORPO DE DELITO -
2.1
- materialidade delitiva demonstrada através do laudo de corpo de delito atestando que a vítima Mauro Antônio de Sousa das Neves sofreu ofensa à sua integridade corporal causada por projetil de arma de fogo, que provocou-lhe ferimento perfuro cortante no terço superior da coxa direita, além de atestar a presença de material alojado na bacia do ofendido.
2.2
- Conselho de Sentença que ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente através do depoimento do apelado.
2.3
- Depoimentos dos Policiais Militares que efetuaram a prisão do réu ainda na posse da arma de fogo tipo espingarda, calibre 12, utilizada na prática delitiva.
3)
- RECURSO CONHECIDO, DECLARANDO-SE, DE OFÍCIO, EXTINTA A PUNIBILIDADE DO APELADO EM VIRTUDE DA PRECRIÇÃO INTERCORRENTE QUANTO AO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO E PROVIDO PARA ANULAR A DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA, DETERMINANDO A SUBIMISSÃO DO ACUSADO A NOVO JULGAMENTO PELA PRÁTICA DO DELITO TIPIFICADO NO ART. 121, § 2º, INCISO V DO CPB.
Vistos, etc.

Acordam os Excelentíssimos Senhores Desembargadores componentes da 2ª Turma de Direito Penal, por unanimidade de votos, conhecer do recurso e, de oficio, declarar prescrita a pretensão punitiva estatal quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, dando-lhe provimento para anular a decisão hostilizada, determinando a submissão do apelado a novo julgamento pelo Tribunal do Júri, nos termos do voto da Desembargadora Relatora.

31ª Sessão do Plenário Virtual, encerrada aos 30 dias do mês de novembro de 2020.

Julgamento presidido pelo Excelentíssimo Senhor Desembargador Milton Augusto de Brito Nobre.
Desa.
VANIA FORTES BITAR
Relatora
RELATÓRIO

Trata-se de apelação interposta pelo Ministério Público do Estado do Pará, contra a sentença (
fl. 289
) do MMº Juiz de Direito da 1ª Vara Penal da Comarca de Rondon do Pará que, com base na decisão do Conselho de Sentença (
fls. 286/288
), absolveu o apelado
EDIVALDO ARAÚJO DE SOUZA
, da suposta prática delitiva disposta no art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II do CPB e Art. 16,
caput
, da Lei n.: 10.826/2003.

Em suas razões recursais (
fls. 290/296
), alegou o apelante ser a decisão do Conselho de Sentença contrária às provas dos autos nos termos do art. 593, inciso III, alínea d) do CPB, motivo pelo qual, pugna pela submissão do apelante a novo julgamento perante o Tribunal do Júri, haja vista que a instrução processual demonstrou provas suficientes da autoria e materialidade delitiva, comprovando-se que o recorrido, imbuído com dolo de matar, efetuou disparo de arma de fogo contra a vítima Mauro Antônio de Souza das Neves, a qual não foi a óbito por circunstâncias alheias a vontade do réu.

Em suas contrarrazões (
fls. 300/311
), o apelado requereu o conhecimento e improvimento do apelo.

Instada a se manifestar, a Douta Procuradoria de Justiça opinou (
fls. 319/321-v
) pelo conhecimento e provimento do recurso, a fim de que seja anulada a decisão absolutória proferida pelo Tribunal do Júri, com a submissão do acusado a novo julgamento.

É o relatório.

VOTO

Atendidos os pressupostos de admissibilidade, conheço do recurso e passo a proferir o voto.

Narra a denúncia que no dia 25.03.2007, por volta das 21h00min, o nacional Francisco de Souza da Silva compareceu à Delegacia de Polícia admitindo ser usuário de drogas e relatou que tentou trocar um par de tênis por entorpecentes na ¿boca do Tartaruga¿, oportunidade em que foi ameaçado pelo ora denunciado, Edivaldo Araújo de Souza.

Segue informando que, motivados pela referida notícia, os policiais de plantão, juntamente com Francisco, dirigiram-se ao local informado, entretanto, ao chegarem às proximidades, observaram que um casal deixava a ¿boca¿ de motocicleta; Ao serem abordados pelos policiais, foram identificados como sendo Antônio Ribeiro de Oliveira e Geane Pereira Lopes, tendo sido revistados e localizado no bolsa da segunda, 02 (duas) cabeças de ¿nóia¿.

Consta que devido ao número reduzido, os policiais De Leccon e Mauro algemaram o casal em um banco de madeira fixo e dirigiram-se ao local de venda de drogas, onde Francisco bateu a porta, tendo o denunciado aberto a janela, jogando em sequencia um par de tênis para fora, oportunidade na qual disse a Francisco que fosse arranjar dinheiro para comprar a droga.

Aproveitando a oportunidade, o policial Mauro, identificando-se como tal, tentou segurar o braço do denunciado, porém este desvencilhou-se do policial e lhe apontou uma espingarda, desferindo um disparo, porém, para sorte de Mauro, o denunciado errou o tiro, iniciando-se a partir daí um tiroteio.

Durante a troca de tiros entre os policiais e o acusado, uma sacola contendo entorpecentes foi arremessada para fora do imóvel, certamente na tentativa de prejudicar a prisão em flagrante, entretanto, tal sacola foi visualizada e apanhada pelo policial De Leccon, que encontrava-se cobrindo os fundos do imóvel.

Quando o tiroteio cessou, o denunciado repentinamente saiu pela porta da frente e ao ver o policial Mauro, lhe disse (textuais): ¿policial filho da puta, eu vou te matar!¿ e atirou em sua direção, atingindo-o na coxa direita.

Após, o policial De Leccon ainda perseguiu o denunciado, porém logo desistiu para socorrer o colega, pedindo apoio de mais policiais militares.

No decorrer dos fatos, o traficante Hermes de Jesus da Silva, vulgo ¿tartaruga¿, fugiu do interior do imóvel pela porta da frente sem sequer ter sido visto pelos policiais.

Iniciada a operação policial, o denunciado foi avistado entrando em uma residência, oportunidade em que foi perseguido e capturado no interior do imóvel e a arma localizada dentro um freezer, tendo sido o acusado reconhecido pelo policial De Leccon como sendo o indivíduo que baleou o policial Mauro.

Por todo o exposto, o acusado foi denunciado como incurso art. 121, §2º, inciso V, c/c 14, inciso II do CPB e Art. 16,
caput
, da Lei n.: 10.826/2003, tendo sido pronunciado (
fls. 185/187
) e submetido a Júri Popular.

Contudo, os jurados entenderam por bem acatar a tese de negativa de autoria sustentada, absolvendo o acusado por maioria de votos, tendo o Ministério Público, irresignado, interposto o presente apelo, a fim de que seja anulado o referido julgamento, por ter sido o mesmo contrário às provas dos autos, devendo o acusado ser novamente submetido a julgamento perante o Conselho de Sentença.

Antes de adentrar no mérito do recurso, passo a apreciar, de ofício, questão prejudicial de mérito referente a prescrição do crime descrito no art. 16,
caput
, da Lei n.: 10.826/2003.

1 - RECONHECIMENTO, DE OFÍCIO, DA PRESCRIÇÃO DO CRIME DE POSSE ILEGAL DE ARMA DE FOGO DE USO RESTRITO.

Analisando atentamente os autos, verifica-se que existe questão de ordem a ser apreciada de ofício em razão de ter se operado a prescrição intercorrente quanto ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito, descrito no art. 16,
caput
, da Lei n.: 10.826/2003, por força do art. 119 do CPB. Explico:

Na situação ora analisada, havendo sentença absolutória do acusado, a prescrição regula-se pela pena em abstrato, que para o crime em testilha é de 06 (seis) anos
1
, devendo ser aferida de acordo com os prazos estipulados no art. 109, inciso III do CPB, se efetivando, no caso em análise, no prazo de 12 (doze) anos.

Assim, pelo fato de haver transcorrido mais de 12 (doze) anos desde o último marco interruptivo do prazo prescricional, qual seja, a publicação da sentença de pronúncia, em 07/04/2008 (
fl. 188-V
), percebe-se que decorreu lapso temporal superior ao necessário à efetivação da prescrição, a qual consumou-se em 08/04/2020, impondo-se a declaração da extinção da punibilidade do apelado, com fulcro nos artigos 107, inciso IV, c/c art. 109, inciso III todos do CPB.

Ante o exposto,
declaro
ex officio
extinta a punibilidade do recorrido quanto ao crime descrito no art. 16 da Lei nº. 10.826/2003, em razão da prescrição da pretensão punitiva estatal em sua modalidade intercorrente.

Superada a questão prejudicial, adentro no mérito recursal.

2 - MÉRITO - PLEITO DE ANULAÇÃO DA DECISÃO EMANDA PELO CONSELHO DE SENTENÇA.

Pugna o recorrente pela anulação da decisão do Conselho de Sentença ao argumento de que o julgado foi manifestamente contrária às provas dos autos, pugnando pela submissão do acusado a novo júri.

Merece guarida o apelo ministerial
.

Inicialmente, cumpre esclarecer que a hipótese prevista na alínea ¿
d
¿, inciso III, art. 593, do CPP
2
, deve ser interpretada como uma exceção, cabível somente quando não houver provas suficientes para sustentar a decisão dos jurados. Quanto à abrangência desse dispositivo, entende-se que o mesmo pode ser utilizado para os casos em que há
total discrepância entre o que foi colhido nos autos e aquilo que foi decidido pelo Conselho de Sentença
.

Portanto, para que a decisão seja invalidada, faz-se necessário que o Conselho de Sentença tenha se equivocado, adotando tese que não encontra amparo nas provas carreadas nos autos.

In casu,
a materialidade delitiva encontra-se devidamente demonstrada através do laudo de corpo de delito constante à
fl. 26
, atestando que a vítima Mauro Antônio de Sousa das Neves, sofreu ofensa a sua integridade corporal causada por projetil de arma de fogo, causando ferimento perfuro cortante no terço superior da coxa direita, além de atestar a presença de material alojado na bacia do ofendido.

Quanto a autoria, as provas testemunhais colhidas em juízo dão indícios de que o ora apelado foi o autor do delito pelo qual está sendo processado.

Sobre os fatos, colaciono o depoimento prestado em juízo pela vítima, investigador de polícia Mauro Antônio de Souza das Neves, constante às
fls. 141/142:
¿que tomou conhecimento da denúncia de tráfico de drogas, através de um viciado, que tentou trocar um par de sapatos por drogas e não quiseram trocar o sapato por drogas tendo sido ainda ameaçado de morte na boca de fumo, se retornasse a ela. Que não sabe o nome do viciado, tendo este acompanhado os policiais em diligência até a boca de fumo. Que os policiais ao chegarem no local, presenciaram um casal, que estava em uma motocicleta, realizando a compra de drogas, apanhando por um "buraquinho" na parede. Que o casal foi detido próximo a boca de fumo. Que os policiais se dirigiram até a boca de fumo e bateram na porta, que perguntou quem era e abriram a janela, ocasião em que o depoente puxou o braço de uma das pessoas que estava dentro da casa, porem este conseguiu soltar-se e deu o tiro no depoente, nesta ocasião o depoente correu para a frente da casa, enquanto o IPC Delecon, correu para trás da casa, quando então começaram a ouvir tiros dentro da casa, cerca de 4 a 5 tiros. Que o policial Delecon conseguiu apanhar uma droga, que os tiros cessaram e o depoente correu para o quintal, quando a porta da frente foi aberta e de lá saiu uma pessoa que não sabe identificar, se foi o Araquém ou o tartaruga, um dos quais lhe acertou um tiro. Que o local era escuro. Que em seguida o depoente pediu socorro ao policial Delecon. Que em seguida foi encaminhado para Marabá e depois para Belém, em razão da ausência de recursos médicos nestas cidades. Que o depoente ficou cerca de 2 a 3 semanas sem trabalhar. Que o projétil está alojado em sua próstata, local de risco para ser submetido a uma cirurgia. Que ainda possui sequelas, apresentando dormência na perna direita. Que o acusado não foi encaminhado a sua presença no hospital. Que o depoente não fez reconhecimento do acusado no hospital. Dada a palavra ao rep. Do M.P. ausente; Dada a palavra ao patrono do acusado, às perguntas respondeu: que o depoente estava trabalhando nesta cidade apenas há uma semana. Que o depoente não chegou a entrar na casa, boca de fumo.
Que após dar o tiro a pessoa foi para fora da casa. Que a arma que utilizaram para dar-lhe o tiro era uma espingarda do tipo 12, de cano cortado.
Que a droga encontrada pelo IPC Delecon, provavelmente foi jogada para fora por uma das pessoas que estavam dentro da casa. Que o depoente não sabe precisar quantas pessoas estavam dentro da casa.
Que soube que quem estava dentro da casa, era Araquêm e o tartaruga, informação obtida pela polícia PM.
Que esteve frente a frente com o acusado, quando este foi recambiado da Cidade de Imperatriz - MA. Que o depoente não reconheceu o acusado como sendo o atirador, porque estava escuro no local.
Que só soube que o acusado era o autor do fato, quando este foi apresentado pela polícia militar.
Que não sabe dizer a quantidade de droga que foi apreendida. Que o policial, começou a perseguir o atirador, mas retornou, atendendo ao pedido de socorro do depoente. Que não sabe dizer se do local onde estava o policial Delecon, dava para reconhecer a pessoa que efetuou os disparos. Que na hora dos fatos, o depoente não pode identificar quem estava na casa, boca de fumo. Que o depoente ficou sabendo que quem era o dono da casa era o cidadão conhecido como "tartaruga".¿

Por sua vez, o Investigador da Polícia Civil Tasmanyo De Lecon Oliveira dos Santos, que realizou a diligência na ¿boca de fumo¿ junto com a vítima, declarou em plenário (
fls. 267/268
) que:
¿(...) no momento em que estava ocorrendo o tiroteio o depoente estava na porta dos fundos da casa; Que o depoente estava armado com uma pistola ponto quarenta, sendo que era por, volta das 21:30 horas e estava muito escuro; Que não chegou a adentrar a casa do acusado, porém tentou, mas foi recebido a bala;
Que recebeu um tiro de calibre doze, recordando de apenas um disparo e que posteriormente a arma foi apreendida e realmente se tratava de uma arma calibre doze
; Que não sabe quem efetuou o disparo, porém veio de dentro da casa; Que revidou com vários tiros; Que o policial Mauro também se encontrava armado com uma pistola ponto quarenta; Que o intervalo entre os tiros efetuados na porta da frente e na porto dos fundo da casa era de meio minuto, não se recordando se houve mais tiros, mas acredita que sim;
Que durante o tiroteio escutou vários palavrões vindo de dentro da casa, sendo estas "filho da puta vou matar vocês"
; Que não dava para perceber quantas pessoas havia dentro da casa; Que estava entre seis e cinco metros de distância da casa; Que estava nos fundos da casa protegendo a testemunha Francisco; Que efetuou disparos em sentido a porta da casa que estava aberta; Que durante os disparos não se comunicou com o seu colega de trabalho Mauro; Que o tiroteio teve uma duração de dez minutos;
Que depois alguém efetuou um disparo e este atingiu o policial Mauro, sendo que este em seguida pediu socorro, gritando que havia sido atingido, momento em que o depoente parou de atirar e foi em direção ao policial baleado e percebeu que este recebeu o disparo nas nádegas
; Que mesmo estando escuro pode perceber que foi somente um tiro que seu colega Mauro recebeu, não se recordando em qual lado das nádegas; Que foi ao hospital e lá confirmou que o tiro pegou na nádega do seu colega; Que Mauro não chegou a cair quando recebeu o tiro;
Que não se sabe quem efetuou o disparo em seu colega Mauro; Que saiu uma pessoa de dentro da casa em fuga e foi essa pessoa que fez o disparo que acertou o policial Mauro
; Que viu alguém sair correndo de dentro da casa, inclusive efetuou alguns disparos em direção ao fugitivo; Que após o policial Mauro foi para Belém; Que até então era o primeiro plantão dos policiais na cidade Rondon do Pará, pois tinham sido transferidos de Abel Figueiredo para Rondon do Pará; Que na delegacia chegou um rapaz se dizendo ser usuário de drogas, e que teria sido ameaçado por traficante de drogas; Que quando se dirigiram ao local foram na companhia de Francisco, suposto usuário de drogas ameaçado pelos traficantes, cujo tênis teria ficado retido na boca de fumo; Que foi Francisco que levou os policiais até o local e lá chegando encontraram um casal saindo de moto do local, e ao fazer busca pessoal nesse casal encontraram substancia entorpecente no bolso; Que em seguida algemaram o casal próximo a viatura da polícia civil e prosseguiram a diligencia em direção a casa; Que foram ao local somente dois policiais o depoente e o policial Mauro; Que como eram novatos na cidade não sabiam onde era a boca de fumo e por isso foram acompanhados do Francisco usuário de drogas; Que Francisco teria tentado trocar um par de tênis por "noia"; Que além do traficante não trocar o tênis pela ¿nóia¿, ameaçou o Francisco e ainda ameaçou o mesmo; Que após encontrar o seu colega ferido levou o mesmo ao Hospital;
Que pediram apoio a polícia militar, tendo esta saído em diligência e quando o depoente ainda estava no hospital tomou conhecimento de havia sido preso o Sr. Edivaldo Araújo de posse da arma caseira que efetuava tiro calibre doze, com um cano somente; Que segundo informação da polícia militar a arma calibre doze foi encontrada na casa de uma irmã do acusado
; Que Francisco ficou o tempo todo ao lado do depoente; Que não sabe informar se o traficante era o conhecido como Tartaruga; Que após o policial ter sido baleado pararam a diligencia não sabendo informar se havia outras pessoas dentro da casa; Que tem conhecimento que foi encontrada fora da casa nos fundos, local onde o depoente estava, certa quantidade de maconha que acredita que esta droga foi jogada de dentro da casa assim que começaram as diligências da polícia civil;
Que o acusado chegou a fugir da delegacia local e foi recapturado um mês depois no Maranhão
; Que o policial Mauro retornou ao trabalho aproximadamente duas semanas depois, não ficando com sequelas.¿

Ao seu turno, o Policial Militar Itamar da Conceição, pessoa que efetuou a prisão do apelado, declarou perante Conselho de Sentença (
fls. 269/270
) que:
¿(...)
reconhece o acusado presente no plenário como sendo a pessoa que prendeu no bairro São José em uma casa, acreditando que seja a casa da irmã do acusado
;
Que a prisão ocorreu por volta das 21:30 da noite, sendo que foi encontrada dentro de um freezer uma escopeta calibre doze
; Que não se recorda muito bem, mas acredita que a arma estava municiada; Que confirma que a arma foi encontrada dentro de um freezer; Que não se recorda a quantia de cartucho encontrada; Que confirma que o acusado já era conhecido da polícia, em face de suposto assalto ocorrido há cinco anos antes; Que no hospital recorda-se de ter visto o policial civil baleado, mas não se lembrando onde era o ferimento; Que não se recorda como a viatura da polícia militar foi acionada, via rádio ou telefone; Que o denunciado foi apresentado na DEPOL;
Que quando chegaram ao local havia várias pessoas aglomeradas, que chegou a ver o acusado portando a arma na mão, e que ao perceber a chegada da polícia entrou em uma casa.
(...)
Que a arma foi vista na mão do acusado, quando a viatura chegou ao local, anteriormente ao acusado empreender fuga; Que dentro casa quando efetuaram a prisão do acusado fizeram busca e encontraram a arma dentro de um freezer
; Que não recorda bem, mas acreditando que a arma encontrada não era uma espingarda doze original;
Que reconhece o acusado em plenário como o que foi preso no dia dos fatos e que estava com a arma calibre doz
e; Que o acusado não resistiu à prisão; Que segundo informações o acusado já teria participado de um assalto ao Posto São Francisco informações de populares.¿

No mesmo sentido, o Policial Militar Ezequias Soares da Silva, corroborou com o depoimento do PM Itamar, esclarecendo perante o Júri (
fls. 271/272
) que:
(...)
se recorda da prisão do acusado presente no plenário como sendo a pessoa que prendeu; Que no dia dos fatos a viatura da polícia militar foi acionada via rádio; Que estava na viatura juntamente com o policial Itamar a informação recebida via rádio dizia que havia disparos de arma de fogo em determinada rua; Que se dirigiram até o local e o depoente foi um dos policiais que efetuou a prisão acusado, ora em plenário, uma vez que quando chegaram ao local dos fatos o acusado estava bastante nervoso o que chamou a atenção dos policiais; Que o acusado disse ao depoente que estava em sua casa quando chegaram algumas pessoas e ele trocou tiros com estas pessoas, porém o acusado disse ao depoente que não sabia tratar-se de policiais civis; Que em revista a casa onde o acusado entrou o depoente encontrou dentro de um freezer uma pistola 7,65, e uma espingarda, porém estes fatos ocorreram há muito tempo e a testemunha não tem cem por cento de certeza
; Que chegou na delegacia e lá foi informado de que o acusado foi o autor dos disparos no policial civil Mauro.

Da leitura dos depoimentos prestados, observa-se que, em que pese a vítima não ter certeza sobre quem efetuou o disparo contra ela, constata-se a existência de fartos elementos aptos a demonstrar a autoria do apelado pela tentativa de homicídio ora imputada, especialmente pelo depoimento dos Policiais Militares Itamar da Conceição e Ezequias Soares da Silva, os quais efetuaram a prisão do apelado ainda de posse da arma de fogo tipo espingarda calibre 12 utilizada na prática delitiva, conforme atesta o auto de apreensão de objeto de
fl. 24
, objeto este que foi escondido dentro de um freezer.

Nessa esteira de raciocínio, observa-se
in casu
que o Conselho de Sentença ignorou as provas produzidas nos autos, formando seu convencimento unicamente com base no depoimento do apelado (
fls. 274/276
), amparado na tese de negativa de autoria, não havendo nos autos outras provas capazes de embasar tal fundamento, de modo que tal argumento mostra-se isolado e divorciado do acervo probatório existente no caderno processual.

Embora nessa instância não se expresse entendimento definitivo sobre o mérito, pois se trata de competência do Conselho de Sentença, considera-se tão somente ser a decisão dos jurados frontalmente incompatível com as provas inequívocas e idôneas constantes nos autos, hipótese na qual a anulação do julgamento não fere a regra constitucional da soberania dos veredictos.

Nesse sentido,
verbis
:
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - HOMICÍDIO QUALIFICADO - ABSOLVIÇÃO - RECURSO DO MINISTÉRIO PÚBLICO - CASSAÇÃO DA DECISÃO POR SER CONTRÁRIA À PROVA DOS AUTOS - NECESSIDADE - RECURSO PROVIDO.
Embora se trate de uma medida excepcional, revelando-se o veredicto dos jurados manifestamente contrário às provas dos autos, impõe-se a sua cassação, submetendo a apelada a novo julgamento, sem que isso constitua violação ao princípio da soberania do Tribunal do Júri.¿ (TJ/MG, Apelação Criminal 1.0148.13.005745-5/001, 1ª Câmara Criminal, Rel.ª Des.ª Kárin Emmerich, j. 12/03/2019)
¿PROCESSO PENAL. APELAÇÃO. DUAS TENTATIVAS DE HOMICÍDIO. TRIBUNAL DO JÚRI. ABSOLVIÇÃO DE UMA E DESCLASSIFICAÇÃO QUANTO À OUTRA. DECISÃO MANIFESTAMENTE CONTRÁRIA ÀS PROVAS DOS AUTOS. ANULAÇÃO. SUBMISSÃO DO RÉU A NOVO JULGAMENTO.
1) Embora o Conselho de Sentença possa adotar qualquer tese defensiva, ainda que não sustentada em Plenário, para absolver o réu, mesmo quando já tinha respondido afirmativamente aos quesitos relativos à autoria e materialidade delitivas, as decisões por ele proferidas não estão totalmente imunes ao controle judicial, porquanto o art. 593, §3º, do CPP permite novo julgamento quando divorciadas das provas dos autos, apenas tornando-se imutáveis tais decisões após submissão a novo Júri, quando então o referido dispositivo expressamente veda a realização de novo julgamento. Precedentes.
2) No caso dos autos, nada obstante o Conselho de Sentença tenha acolhido a tese de defesa, verifica-se que a decisão por ele tomada divorcia-se dos elementos probatórios constantes dos autos. Isto porque, a realidade processual verificada nos autos demonstra que o modo como procedeu o apelado revela, a priori, nítido intento homicida.
3) Apelo provido.¿ (TJ/AP, APL 0007798-89.2016.8.03.0002, Tribunal, Rel. Des. Rommel Araújo de Oliveira, j. 07/05/2019)
¿APELAÇÃO CRIMINAL - TRIBUNAL DO JÚRI - TENTATIVA DE HOMICÍDIO - DESCLASSIFICAÇÃO PARA O CRIME DE LESÕES CORPORAIS - DECISÃO DO CONSELHO DE SENTENÇA MANIFEASTAMENTE CONTRÁRIA À PROVA ENCADERNADA NO PROCESSO - OCORRÊNCIA - RECURSO MINISTERIAL PROVIDO, COM ANULAÇÃO DO VEREDITO E DETERMINAÇÃO PARA A REALIZAÇÃO DE NOVO JULGAMENTO.¿ (TJ/SP, 0000465-15.2016.0142, 4ª Câmara Criminal, Rel. Des. Euvaldo Chaib, j. 08/05/2018)

Logo, o recurso ministerial merecer ser provido, devendo o julgamento do apelado ser anulado, com sua consequente submissão a novo júri.

Registre-se, por fim, que a impossibilidade de revisão do mérito das decisões do júri não afasta a sua recorribilidade, sendo possível que o juízo
ad quem
determine a cassação de tal
decisum
, para que o acusado seja submetido a novo julgamento, quando, por exemplo, a decisão for manifestamente contrária às provas dos autos, conforme se observou no presente caso.

No mesmo sentido, é a lição de RENATO BRASILEIRO DE LIMA
3
ao anotar que:
¿não há qualquer incompatibilidade entre o art. 593, inciso III, alínea ¿d¿ do CPP e o art. 5°, inciso XXXVIII, ¿c¿, da CF/88. A soberania dos veredictos, não obstante sua extração constitucional, ostenta mero valor relativo, pois as decisões do Conselho de Sentença não se revestem de intangibilidade. Assim, embora a competência do Júri esteja definida na Carta Magna, isso não significa dizer que esse órgão especial da justiça comum seja dotado de um poder incontrastável e ilimitado. As decisões que dele emanam expõem-se, em consequência, ao controle recursal do Poder Judiciário, a cujos Tribunais compete pronunciar-se sobre a regularidade dos veredictos. É que, em tal hipótese, o provimento da apelação, não importara em solução do litigio penal, cuja apreciação remanescerá na esfera do júri¿.

Ante o exposto,
CONHEÇO DO APELO E, DE OFÍCIO,
declaro extinta a punibilidade do apelado pela prescrição intercorrente da pretensão punitiva estatal em relação ao crime de posse ilegal de arma de fogo de uso restrito
, DANDO-LHE PROVIMENTO
, para anular a decisão do Conselho de Sentença e determinar a submissão do apelado a novo julgamento perante o Tribunal Popular, nos termos da fundamentação.

É como voto.

Belém/Pa, 30 de novembro de 2020.
Desa. Vania Fortes Bitar
Relatora

1
Art. 16. Possuir, deter, portar, adquirir, fornecer, receber, ter em depósito, transportar, ceder, ainda que gratuitamente, emprestar, remeter, empregar, manter sob sua guarda ou ocultar arma de fogo, acessório ou munição de uso restrito, sem autorização e em desacordo com determinação legal ou regulamentar:
Pena - reclusão, de 3 (três) a 6 (seis) anos, e multa.

2
Art. 593. Caberá apelação no prazo de 5 (cinco) dias:
(...)
II - das decisões do Tribunal do Júri, quando:
(...)
d) for a decisão dos jurados manifestamente contrária à prova dos autos.

3
Manual de Processo Penal, 4ª ed. rev, ampl e atual, Salvador: Juspodivm, 2016. p. 1.312/1.313.